Tribunal: TJMT
Processo: 1020957-64.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020957-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MON
ETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual, Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela, na qual se reconheceu a inexistência de contrato celebrado entre as partes, condenando a instituição ré à devolução dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora, em parte de forma simples e, em parte, em dobro, além do pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 e custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se está configurado o dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (
ii
) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (
iii
) determinar a legitimidade da restituição dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (
iv
) definir o índice de correção monetária e a taxa de juros de mora aplicáveis após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falsificação da assinatura da autora no suposto contrato foi comprovada por perícia grafotécnica conclusiva, a qual indicou divergências
grafocinéticas
significativas, demonstrando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

A responsabilidade da instituição ré decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela ausência de mecanismos eficazes para aferir a autenticidade da contratação e prevenir fraudes, o que justifica a condenação por danos morais.

Os descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar extrapolam os meros dissabores do cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana e caracterizando abalo moral indenizável.

O valor de R$8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inferior aos usualmente fixados pelo Tribunal em casos semelhantes, e deve ser mantido.

Os descontos realizados com base em contrato inexistente, aliado à comprovação pericial de falsificação, afastam qualquer boa-fé objetiva por parte do réu.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzindo a Taxa Selic como índice único de juros de mora e o IPCA para correção monetária, possui aplicação imediata inclusive para relações jurídicas em curso, conforme precedentes do STJ e o princípio da norma híbrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A falsificação de assinatura no contrato e a ausência de prova da relação jurídica autorizam a declaração de inexistência do débito e a rescisão contratual.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

A restituição em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, e a correção monetária deve observar o IPCA, inclusive para obrigações em curso.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
escisão
C
ontratual,
D
anos
M
orais e
M
ateriais com
P
edido de
A
ntecipação de
T
utela

cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato questionado, consequentemente do débito e determinar o imediato cancelamento dos descontos.

Condeno a parte ré a devolver todos os valores debitados da folha de pagamento da parte autora, devidamente comprovado em sede de liquidação da sentença. A restituição será simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do desembolso.

Sobre tais
valores deverá
ser devolvida/compensada a quantia de R$ 1.859,00 creditada em favor da parte autora (Id. 59688459), para não ensejar seu enriquecimento ilícito.

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Expeça-se
alvará/certidão de crédito em favor do perito, para recebimento dos seus honorários
”
.

O apelante
argumenta que
a condenação ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais é desproporcional e não encontra respaldo nos autos
.

Relata que a
existência de 11 parcelas pagas até a propositura da ação, o que indicaria ciência e anuência da autora com o contrato
.

Aduz a
ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito por parte da autora
e a
inexistência de inscrição nos cadastros de inadimplentes
.

Defende que a
ausência de repercussão externa dos descontos que, configuram apenas aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral.

Alega
que o valor arbitrado na sentença viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito.

Defende que o montante deve observar a gravidade da conduta, extensão do dano e condição das partes, conforme metodologia bifásica preconizada pelo STJ (REsp 1.152.541/RS).

Por fim, requer-se a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, sua redução; o afastamento da restituição em dobro, com a limitação à devolução simples dos valores descontados; a readequação dos critérios de incidência de juros e correção monetária, à luz da nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil (Lei n. 14.905/24); e a diminuição dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Nas contrarrazões,
a
apelad
a
pugna pela manutenção da sentença
(Id
309255383
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A

autora
anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (Id
309255368
)foi conclusiva no sentido de que:

“
Tendo em vista que o exame pericial grafotécnico encontrou divergências importantes nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características
garfocinéticas
que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro,
as evidências suportam a hipótese que a assinatura questionada, objeto desta perícia, não foi produzido pela mesma pessoa que forneceu os padrões, Sra. Iraci Ribeiro Campos de Barros
, haja vista indícios de falsificação na modalidade servil ou com modelo à vista
”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o
enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$8.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Ademais, para os danos morais, por se tratar de responsabilidade extracontratual a correção monetária incidea partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). E os juros moratórios fluem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), conforme estabelecido na sentença.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da
autora
,
o
art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em análise, os elementos constantes nos autos demonstram que não se trata de mero engano justificável por parte da instituição financeira. A falsificação da assinatura da apelante, comprovada por perícia grafotécnica, evidencia falha grave nos mecanismos de segurança e controle do
apelante
, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

Além disso
, apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a “
Operação Sem Desconto
”, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do
volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em R$6,3 bilhões
. (https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS,
bem como que a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, para reconhecer a inexistência de contrato bancário firmado mediante fraude, declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº 010016055090, determinar a cessação definitiva dos descontos em benefício previdenciário, condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que sua
assinatura foi falsificada, o que foi comprovado por laudo pericial. Pede a majoração da indenização por danos morais e a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da gravidade dos danos suportados pela autora; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova a falsificação da assinatura da autora no contrato bancário, evidenciando que a contratação não foi por ela autorizada, o que torna inexistente o vínculo obrigacional.

A manutenção dos descontos mensais, mesmo após o deferimento da tutela de urgência e diante da comprovação da fraude, configura conduta omissiva e negligente da instituição financeira, violando os deveres de cautela e boa-fé.

A gravidade da conduta do banco, aliada à vulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, justifica a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A restituição simples determinada na sentença deve ser reformada, pois a comprovação da fraude afasta o “engano justificável” exigido para afastar a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A negligência da instituição financeira ao não verificar a autenticidade da contratação caracteriza má-fé,
autorizando a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A falsificação de assinatura em contrato bancário consubstancia fraude que invalida a relação obrigacional e enseja responsabilidade civil da instituição financeira.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

Comprovada a má-fé da instituição financeira, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 406, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025
”
.

(TJMT, AP
1002946-98.2021.8.11.0004
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em: 03.09.2025)

E
m relação ao
s honorários advocatícios, p
ara defini-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2º, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição
inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 1
5
% sobre
o valor da condenação
, o que atende aos requisitos legais e,
portanto,
devem ser mantidos.

Por fim, o
réu pede pela aplicação da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic.

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os dispositivos do Código Civil (artigos 389 e 406), trouxe nova regulamentação ao cálculo dos juros e da correção monetária em obrigações civis, especificando que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único para juros de mora, enquanto o IPCA se aplica à correção monetária e, vale dizer, a norma abrange, inclusive, relações jurídicas pendentes, nos termos do princípio da aplicação imediata das normas processuais de natureza híbrida, consoante os artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o STJ já reconheceu, em casos análogos, que a aplicação das normas introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 é imediata e retroage para alcançar situações em curso, de modo a assegurar a uniformização do cálculo dos encargos legais e a observância da nova sistemática.

Nesse sentido, foi decidido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do i. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem
observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Deste Tribunal:

“APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito e Inversão do Ônus da Prova, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de seguro pela autora, condenando-se a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário (R$ 12.932,74), com correção monetária e juros, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro. A ré suscita prescrição, sustenta a validade da contratação por ligação telefônica, impugna os danos morais e pleiteia a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para adequação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão indenizatória e de repetição de indébito; (
ii
) estabelecer se houve contratação válida do
seguro; (
iii
) determinar a configuração de danos morais e o valor da indenização; (
iv
) verificar a forma de atualização monetária e aplicação de juros moratórios diante da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afasta-se a alegação de prescrição.

A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, quanto às cláusulas contratuais.

A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante da idade e condição da autora.

Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurisprudência predominante da Câmara.

A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente.

A ausência de prova robusta da contratação válida, especialmente em relação a consumidor idoso, enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido caracteriza ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais, sendo o valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve ser simples na ausência de má-fé.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros
ser
calculados com base na taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA”.
(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao
Recurso
apenas

para
determinar
que os
juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alt
erados pela Lei nº 14.905/2024
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025